Tribunal: TJBA
Processo: 8012707-40.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012707-40.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARCA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE ARCANJO

APELADO: OPAH! COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
ELISSON DE SA NASCIMENTO, BRUNO MATOS PITHON, ANDRE GONCALVES FERNANDES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECONHECIDA. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM O RECURSO NÃO CARACTERIZADOS COMO DOCUMENTOS NOVOS NÃO CONHECIDOS. ART. 435, CPC. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação monitória que visava o recebimento de valores referentes a alegados serviços de construção civil prestados com base em contrato verbal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão primordial em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados na inicial - planilhas de medição, comprovantes de depósitos bancários, conversas por aplicativo de mensagens e ART emitida - são suficientes para instruir ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória tem por pressuposto a existência de prova escrita da obrigação que, embora não configure título executivo, seja apta a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a existência, liquidez e exigibilidade do crédito.

4. Os documentos que instruíram a exordial (planilhas, depósitos bancários, conversas e anotação técnica) não se revelam idôneos, de forma autônoma ou conjugada, para comprovar a dívida, sua origem ou valor exato, conforme exigido pelo artigo 700, caput, do CPC.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de prova escrita idônea inviabiliza a via monitória, devendo o feito ser extinto sem exame de mérito por inadequação da via eleita.

6. Acolhida a preliminar de inadequação da via eleita, resta prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO

7. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida para, reformando-se a sentença, extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Apelação prejudicada.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível Nº 8012707-40.2021.8.05.0250
, sendo Apelante

ARCA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
e outros

e Apelado
OPAH! COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
acolher a preliminar de inadequação da via eleita para extinguir o processo sem julgamento do mérito e julgar PREJUDICADO O RECURSO,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala de Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça